Tribunal: TJDFT
Processo: 0721148-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721148-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em sede de ação de execução proposta por ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS (autos no 0037705-05.1996.8.07.0001), decisão no seguinte teor: “ID 232786777. Indefiro o pedido da arrematante dos imóveis e, não efetivado o depósito do valor do lance até a presente data, descumprindo o prazo de 24 horas previsto no Edital (artigo 892 do CPC), DECLARO resolvida a arrematação, em atendimento ao artigo 903, § 1o, inciso III, do CPC. Torno sem efeito o auto de arrematação do ID 232966316. ID's 232570690 e 232719628. Nada a prover quanto ao pedido dos referidos interessados, pois a hasta pública visa a quitação do débito integral objeto da presente execução, de modo que, havendo interesse na aquisição de todos os imóveis por um único arrematante, como é o caso dos autos, não há falar no leilão individual dos bens nesse momento. Ademais, o artigo 893 do CPC dispõe sobre a preferência do lançador que manifesta interesse na arrematação de todos os bens, confira-se:"Se o leilão for de diversos bens e houver mais de um lançador, terá preferência aquele que se propuser a arrematá-los todos, em conjunto, (...)." Providencie a Secrertaria o descadastramento dos referidos terceiros. Indefiro o pedido dos executados de ID 232629017, com base na mesma fundamentação. ID 233044987. A Sra. Leiloeira destacou ao ID 232966315 que "(...) a fim de cumprir com seu múnus público perante esta R. Serventia, bem como, satisfazer o débito exequendo, esta Leiloeira Oficial sugere que em não sendo comprovado os pagamentos dos valores pela arrematante conforme determinado por Vossa Excelência, para que seja convocado o 2° colocado na disputa para perfectibilização da Arrematação." Sendo assim, uma vez que figura como 2o colocado na arrematação, DEFIRO o pedido de arrematação dos imóveis a favor do exequente pelo lance de R$ 4.531.920,00 em amortização ao crédito exequendo que é superior ao dos bens, sendo desnecessário o respectivo depósito. Sobre tal hipótese, veja-se o teor do artigo 892, § 1o, do CPC: "Art. 892. Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico. § 1o Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente." Contudo, compete ao exequente arcar com a respectiva comissão da Sra. Leiloeira, de acordo com a previsão expressa do Edital, devendo realizar o depósito no prazo de 24 horas. Efetivado o depósito, remetam-se os autos à Sra. Leiloeira para a elaboração do auto de arrematação. ID 232990171. Com base na fundamentação acima, indefiro, por ora, o pedido do terceiro colocado no leilão, diante do deferimento da arrematação a favor do segundo colocado. ID 232706569. Nada a prover, pois foi expedido ofício nos autos em que determinada a indisponibilidade (ID 229785555) e a União sequer suscitou qualquer nulidade. ID 231994118. Intime-se o Ministério Público Federal sobre o processado até o presente momento. Após a conclusão da arrematação, os autos serão encaminhados à contadoria para a homologação do valor do débito. Intimem-se.” (ID 234600933, autos originários). Nas razões, o agravante (GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA) alega: O douto Juízo singular, tendo em vista o não pagamento do lance pela empresa arrematante, no prazo legal, deferiu o pedido do exequente, no sentido de permitir que o seu lance (no valor de R$ 4.531.920,00 – fosse validado como o lance vencedor, por meio de abatimento do valor do suposto crédito. ( ) Sobre o ponto, contudo, há inegável questão de ordem pública que não está sendo considerada pelo douto Juízo a quo: ao contrário do que consignado na r. decisão agravada, o exequente não é o único credor em relação aos imóveis penhorados, de forma que inaplicáveis os termos do §1o do art. 892 do CPC. É fato incontroverso que todos os imóveis levados a leilão possuem gravames ANTERIORES e preferenciais em favor da União averbados em suas matrículas, relativos ao bloqueio de indisponibilidade, imposto nos autos da Ação Civil Pública de número 0012554-78.2000.4.03.6100, da 12a Vara Federal de São Paulo – que tem como autores a União Federal e o Ministério Público Federal - bem como arresto convertido em penhora também em favor da União Federal, nos autos da execução 2002.34.00.14263-9, em trâmite perante a 19a Vara Federal de Brasília em execução”. Sustenta que, embora não tenha havido manifestação da União ou Ministério Público Federal sobre os atos executivos dos bens, o Juízo da 12a Vara Federal, por meio do ofício encaminhado ao Juízo na origem, “ratificou sua posição de manter hígida a indisponibilidade dos imóveis que se pretende pracear, deixando claro que ‘o levantamento de eventual gravame existente em bens móveis; imóveis ou transferência de valores, decorrentes da Ação de Improbidade Administrativa n.o 0012554-78.2000.4.03.6100, deverão ser requerido pelos interessados, em ação própria, no sistema PJe, com a designação da classe ‘petição’, devendo a nova ação ser distribuída por dependência ao processo 0012554-78.2000.4.03.6100’.” Aduz que “o entendimento a que chegou o MM. Juízo de primeira instância, no sentido de ser deferida a arrematação em favor do exequente, por meio de crédito, sem a necessidade de exibição do preço, equivaleria à burla ao decreto de indisponibilidade imposto pelo douto Juízo da 12a Vara Federal, a despeito das informações já prestadas pelo Juízo Federal”. Alega que “o exequente não é o único credor, já que para além da penhora decorrente da execução de número 2002.34.00.14263-9, em trâmite perante a 19a Vara Federal de Brasília, a própria União e o Ministério Público Federal são credores do Grupo Ok, com gravame inserto nas matrículas dos imóveis indevidamente levados a leilão, para garantia de débito que já está, inclusive, ajuizado no Cumprimento Provisório de Sentença, nos autos da Ação Civil Pública número 2000.61.00.12554-5/SP, conforme execução provisória de número 5016268-62.2017.4.03.6100, no valor de R$ 1.046.515.909,69 (um bilhão, quarenta e seis milhões, quinhentos e quinze mil, novecentos e nove reais e sessenta e nove centavos)”. Sustenta “a nulidade do leilão, com fundamento nos termos dos arts. 903, §1o, inciso II e 804 do CPC, haja vista a ausência de prévia manifestação do Ministério Público Federal (autor da ação de improbidade administrativa n.o 0012554-78.2000.4.03.6100) acerca dos atos expropriatórios determinados nos autos, providência que havia sido requerida, inclusive, pela própria União Federal em sua manifestação de id 231994118”. Assevera que que “os imóveis penhorados foram praceados em bloco único, não permitindo a participação de interessados em arrematar apenas um dos imóveis, impossibilitando a obtenção de valores ainda mais altos de lances, já que prejudicada a ampla participação de interessados.” Alega que “foi frustrada a possibilidade de participação de um número maior de interessados, uma vez que, por se tratarem de imóveis residenciais, consistentes em apartamentos localizados no Plano Piloto (uma das áreas mais valorizadas e procuradas no DF), evidente a possibilidade que houvessem muitos interessados em adquirir cada um deles separadamente, não fazendo sentido que uma pessoa que busque a compra de um imóvel para moradia, seja obrigado a adquirir mais três”. Destaca: “Por meio da impugnação de id 230611967, os executados apresentaram suas insurgências quanto ao irreal valor do suposto débito apresentado pelo exequente (R$ 6.899.233,74 – para março/2025), consoante as seguintes matérias: (). Além disso, demonstrou-se a necessidade de aplicação da SELIC, nos termos do art.406 do CC/2002 e Lei 14.905/2024 e da condenação do exequente pela repetição de indébito simples, nos termos do art. 940 do CC/2002, sobre todos os valores cobrados de forma indevida do executado. Portanto, ao contrário do que apresentado pelo exequente, e afirmado por esse douto Juízo na r. decisão embargada, o crédito exequendo não é maior do que o valor das arrematações. Muito pelo contrário! O valor correto da execução (considerando o abatimento do valor já levantado pelo exequente, no importe de R$ 1.139.118,19 – em maio de 2012, conforme id 37396240), o valor do débito seria de apenas R$ 208.189,71 – para fevereiro de 2025. Nada obstante tal manifestação tenha sido apresentada dia 27/03/2025 (14 dias antes da segunda hasta) até o presente momento, passados 60 (sessenta) dias, ainda não foi apreciada, tendo-se dado seguimento ao leilão e, agora, deferida a proposta e arrematação com crédito que, concessa venia, o exequente não possui!” Quanto ao efeito suspensivo, alega: “A verossimilhança e/ou relevância das alegações fica evidente ante a comprovação de que o direito vindicado pelo agravante encontra-se bem demonstrado, uma vez que o ato expropriatório realizado não observou os parâmetros legais: • Ante a ausência de previsão editalícia de que a alienação se daria primeiramente em lote único, para só então permitir-se a realização de lances individuais; • Ante a validação da arrematação em favor do exequente, com crédito, sem que ele seja o único credor (nos termos dos arts. art. 892, §1o do CPC), e em detrimento da garantia de ressarcimento ao erário; • Ante a ausência de definição do quantum debeatur, já que sequer foi apreciada a impugnação aos cálculos irreais apresentados pelo credor, os quais incluem evidentes cobranças de parcelas não previstas no título judicial, permitindo-se arrematação com crédito que o exequente não possui. O risco de dano grave, da mesma forma, resta evidenciado pois, o prosseguimento da execução com a perfectibilização da arrematação, acarretará na impossibilidade de desfazimento da arrematação, nos termos do art. 903 do CPC.” Ao final, requer: “1. Seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo, suspendendo a perfectibilização do leilão; 2. Seja intimado o Agravado, para, querendo, apresentar resposta ao presente agravo, no prazo legal; 3. Seja dado provimento ao presente Agravo para reformar a r. decisão agravada para: a) Declarar não ser possível a arrematação pretendida pelo exequente, ante a mantença do decreto de indisponibilidade e da impossibilidade de aplicação do art. 892, §1o do CPC, já que o exequente não é o único credor com gravames averbados nas matrículas dos imóveis; b) Reconhecer o vício no procedimento adotado pela ilustre leiloeira, ao restringir a apresentação de propostas em lote único, sem previsão editalícia para tanto; c) Determinar que o douto MM. Juízo aprecie a impugnação aos cálculos apresentada pelos executados, homologando-se os cálculos ali apresentados e condenando o exequente na repetição do indébito sobre os valores cobrados indevidamente; d) Por fim, na hipótese de se prosseguir com os atos executivos, determinar que se aguarde a manifestação do MPF em relação aos imóveis penhorados nos autos.” (ID 63066743 – p.14). Preparo recolhido (ID 72260680). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão proferida em fase de cumprimento de sentença); conheço do agravo de instrumento, satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória pela qual deferido o pedido de arrematação dos imóveis em favor do exequente no valor de R$ 4.531.920,00, e, por ser o credor, dispensado o depósito nos termos do art. 892, §1o do CPC; indeferido o pedido de expedição de ofício ao Juízo que decretou a indisponibilidade dos bens indicada na matrícula do imóvel e a intimação da União; determinada a intimação do Ministério Público Federal. O agravante (GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES), em síntese, alega: I. o exequente não é o único credor, o que afasta a possibilidade da arrematação por crédito (nos termos do art. 892, §1o do CPC) e da violação da indisponibilidade de bens indicada na matrícula dos imóveis; II. existência de “gravames anteriores e preferenciais em favor da União averbados em suas matrículas, relativos ao bloqueio de indisponibilidade, imposto nos autos da Ação Civil Pública de número 0012554-78.2000.4.03.6100, da 12a Vara Federal de São Paulo – que tem como autores a União Federal e o Ministério Público Federal - bem como arresto convertido em penhora também em favor da União Federal, nos autos da execução 2002.34.00.14263-9, em trâmite perante a 19a Vara Federal de Brasília”; III. nulidade do leilão em razão da não manifestação do Ministério Público Federal; IV. nulidade da hasta em razão da venda dos imóveis em bloco sem previsão no edital; V. controvérsia quanto ao valor do crédito do exequente, porquanto foi apresentada impugnação ao valor apresentado e ainda não foi apreciada pelo Juízo, o que inviabilizaria a conclusão da decisão agravada no sentido de ser o crédito do exequente maior do que o valor da arrematação. E requer, além da reforma da decisão, concessão do “efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento definitivo deste, impedido a perfectibilização das arrematações”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, probabilidade do direito e risco de danos não evidenciados. Consta dos autos que, em sede de execução proposta por ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS em desfavor de GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – EPP e ESPÓLIO DE: LINO MARTINS PINTO, foi determinada a penhora dos imóveis: Apartamento no 104 (SQN 107, Bloco D, Asa Norte, Brasília/DF, 2o CRI local no. 56.004); Apartamento no 206 (SQN 107, Bloco D, Asa Norte, Brasília/DF, Insc. no 48009032, 2o CRI local no. 56.014); Apartamento no 207 (SQN 107, Bloco D, Asa Norte, Brasília/DF, Insc. no 48008729, 2o CRI local no. 56.015) e Apartamento no 405 (SQN 107, Bloco D, Asa Norte, Brasília/DF, Insc. no 48008958, 2o CRI local no. 56.029). Os referidos imóveis foram levados a hasta pública em 11/4/2025 e, de acordo com a petição apresentada pela leiloeira oficial, os bens foram arrematados por AURORA GERENCIAMENTO COBRANÇA DE ATIVOS E PARTICIPAÇÕES S/A (ID 232966315) pelo lance de R$ 4.561.920,00. Informado ainda pela leiloeira que consta como 2o lance ofertado por Antônio Pereira (exequente), no valor de $ 4.531.920,00 para pagamento à vista – ID 232966316. O primeiro colocado na arrematação não efetuou o pagamento dentro do prazo legal e sobreveio a decisão agravada pela qual deferida a arrematação ao 2o colocado nos seguintes termos: ID 233044987. A Sra. Leiloeira destacou ao ID 232966315 que "(...) a fim de cumprir com seu múnus público perante esta R. Serventia, bem como, satisfazer o débito exequendo, esta Leiloeira Oficial sugere que em não sendo comprovado os pagamentos dos valores pela arrematante conforme determinado por Vossa Excelência, para que seja convocado o 2° colocado na disputa para perfectibilização da Arrematação." Sendo assim, uma vez que figura como 2o colocado na arrematação, DEFIRO o pedido de arrematação dos imóveis a favor do exequente pelo lance de R$ 4.531.920,00 em amortização ao crédito exequendo que é superior ao dos bens, sendo desnecessário o respectivo depósito. Sobre tal hipótese, veja-se o teor do artigo 892, § 1o, do CPC: "Art. 892. Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico. § 1o Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente." Contudo, compete ao exequente arcar com a respectiva comissão da Sra. Leiloeira, de acordo com a previsão expressa do Edital, devendo realizar o depósito no prazo de 24 horas. Efetivado o depósito, remetam-se os autos à Sra. Leiloeira para a elaboração do auto de arrematação.“ Como se vê, o Juízo deferiu ao exequente, 2o colocado na arrematação, a arrematação com crédito (forma específica de pagamento na qual o credor da execução utiliza o valor a receber de um devedor como pagamento pelo arremate de um bem). Referida forma de pagamento tem previsão no art. 892, §1o do CPC, que dispõe: Art. 892. Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico. § 1o Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente. § 2o Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á entre eles à licitação, e, no caso de igualdade de oferta, terá preferência o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente do executado, nessa ordem. § 3o No caso de leilão de bem tombado, a União, os Estados e os Municípios terão, nessa ordem, o direito de preferência na arrematação, em igualdade de oferta.” Contudo, para que seja possível a arrematação por crédito, necessário que o exequente/arrematante seja o único credor do executado, conforme exigência disposta no artigo 892, §1o do CPC. E havendo concurso de credores, o exequente deverá depositar o valor integral da arrematação em juízo a fim de garantir o direito de preferência (art. 908, do CPC) dos demais e que seja realizado o rateio entre os credores na forma definida pelo Código de Processo Civil. Do mesmo modo, caso o valor da arrematação ultrapasse o valor dos créditos, o exequente/arrematante deverá depositar judicialmente, em 3 (três) dias, a diferença, sob pena de se tornar sem efeito a arrematação. No caso, no edital do leilão (ID 230321350) constou expressamente a existência de indisponibilidade de bens e de penhoras anteriores em favor da União: “ÔNUS, RECURSOS E PROCESSOS PENDENTES (ART. 886, VI, CPC): Item 01) Pacto de Retrovenda em favor de Fundação Universidade de Brasília; Hipoteca em favor Banco BTG Pactual (antigo Banco Nacional S/A); Conforme AV.08/56004, Cessão Fiduciária em Garantia em favor de Banco BTG Pactual (antigo Banco Nacional S/A); Conforme AV.14/56004, foi decretada em 31/01/2001 a Indisponibilidade pelo Tribunal de Contas da União, Secretária de Controle Externo no estado de São Paulo e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pelo prazo de 01(um) anos, sem informações quanto sua liberação; Bloqueio do Imóvel e Indisponibilidade nos autos da Ação Civil Pública no 2000.61.00.012554-5, em trâmite na 12a Vara Federal – Seção Judiciária da Comarca de São Paulo/SP; Arresto nos autos no 2002.34.00014263-9, em favor da União Federal, em trâmite na 19a Vara Federal Seção Judiciária do Distrito Federal; Penhora nos autos no 2002.16926-3, em favor da União Federal, em trâmite na 19a Vara Federal Seção Judiciária do Distrito Federal; Indisponibilidade nos autos no 0065800-22.2006.5.10.0014, em favor de Ministério Público do Trabalho, em trâmite na 14a Vara do Trabalho de Brasília/DF; Indisponibilidade nos autos no 0000020-46.2012.5.10.0008, em trâmite no Juízo Conciliatório do Distrito Federal; Indisponibilidade nos autos no 0114300-18.2005.5.02.0034, em favor Antônio Domingues Martins, em trâmite na 34a Vara do Trabalho de São Paulo/SP; Outros eventuais constantes na matrícula imobiliária; Item 02) Consta débitos na Prefeitura vencidos no valor R$ 11.771,28 (onze mil, setecentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos), e a vencer no valor R$ 2.250,62 (dois mil, duzentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos), consultado em 03/03/2025; Pacto de Retrovenda em favor de Fundação Universidade de Brasília; Hipoteca em favor Banco BTG Pactual (antigo Banco Nacional S/A); Conforme AV.08, Cessão Fiduciária em Garantia em favor de Banco BTG Pactual (antigo Banco Nacional S/A); Bloqueio do Imóvel nos autos da Ação Civil Pública no 2000.61.00.012554-5, em trâmite na 12a Vara Federal – Seção Judiciária da Comarca de São Paulo/SP; Conforme AV.14/56.014 em 31/01/2001, foi decretada a Indisponibilidade pelo Tribunal de Contas da União, Secretária de Controle Externo no estado de São Paulo e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pelo prazo de 01(um) anos, sem informações quanto sua liberação; Penhora nos autos no 2002.34.00014263-9, em favor da União Federal, em trâmite na 19a Vara Federal Seção Judiciária do Distrito Federal; Indisponibilidade nos autos no 0000020-46.2012.5.10.0008, em trâmite no Juízo Conciliatório do Distrito Federal; Indisponibilidade nos autos no 0114300-18.2005.5.02.0034, em favor Antônio Domingues Martins, em trâmite na 34a Vara do Trabalho de São Paulo/SP; Outros eventuais constantes na matrícula imobiliária; Item 03) Consta débitos na Prefeitura vencidos no valor R$ 13.763,80 (treze mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta centavos), e a vencer no valor R$ 2.630,82 (dois mil, seiscentos e trinta reais e oitenta e dois centavos), consultado em 03/03/2025; Pacto de Retrovenda em favor de Fundação Universidade de Brasília; Hipoteca em favor Banco BTG Pactual (antigo Banco Nacional S/A); Conforme AV.08, Cessão Fiduciária em Garantia em favor de Banco BTG Pactual (antigo Banco Nacional S/A); Bloqueio e Indisponibilidade do Imóvel nos autos da Ação Civil Pública no 2000.61.00.012554-5, em trâmite na 12a Vara Federal – Seção Judiciária da Comarca de São Paulo/SP; Conforme AV.14/56.015 em 31/01/2001, foi decretada a Indisponibilidade pelo Tribunal de Contas da União, Secretária de Controle Externo no estado de São Paulo e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pelo prazo de 01(um) anos, sem informações quanto sua liberação; Penhora nos autos no 2002.34.00014263-9, em favor da União Federal, em trâmite na 19a Vara Federal Seção Judiciária do Distrito Federal; Indisponibilidade nos autos no 0000020-46.2012.5.10.0008, em trâmite no Juízo Conciliatório do Distrito Federal; Indisponibilidade nos autos no 0114300-18.2005.5.02.0034, em favor Antônio Domingues Martins, em trâmite na 34a Vara do Trabalho de São Paulo/SP; Outros eventuais constantes na matrícula imobiliária; Item 04) Consta débitos na Prefeitura vencidos no valor R$ 31.603,10 (trinta e um mil, seiscentos e três reais e dez centavos), e a vencer no valor R$ 2.537,67 (dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos), consultado em 03/03/2025; Pacto de Retrovenda em favor de Fundação Universidade de Brasília; Hipoteca em favor Banco BTG Pactual (antigo Banco Nacional S/A); Conforme AV.08, Cessão Fiduciária em Garantia em favor de Banco BTG Pactual (antigo Banco Nacional S/A); Bloqueio e indisponibilidade do Imóvel nos autos da Ação Civil Pública no 2000.61.00.012554-5, em trâmite na 12a Vara Federal – Seção Judiciária da Comarca de São Paulo/SP; Conforme AV.14/56.029, foi decretada a Indisponibilidade pelo Tribunal de Contas da União, Secretária de Controle Externo no estado de São Paulo e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pelo prazo de 01(um) anos, sem informações quanto sua liberação; Penhora nos autos no 2002.34.00014263-9, em favor da União Federal, em trâmite na 19a Vara Federal Seção Judiciária do Distrito Federal; Indisponibilidade nos autos no 0114300-18.2005.5.02.0034, em favor Antônio Domingues Martins, em trâmite na 34a Vara do Trabalho de São Paulo/SP; Outros eventuais constantes na matrícula imobiliária.” É certo que a indisponibilidade de bens é medida que atinge exclusivamente a esfera de direitos do executado, situação essa que não obsta o prosseguimento dos atos expropriatórios em seu desfavor, ou seja, não suspende as constrições realizadas anteriormente, tampouco impede a realização de hasta pública dos bens constritos. Assim, a existência de registro de indisponibilidade, assim como a existência de outra constrição não impedem a possibilidade de realização de leilão judicial, mas impõe a necessidade de estabelecimento de concurso de credores após a eventual alienação, com verificação da ordem de preferência dos créditos. Isso porque o parágrafo único do artigo 797 do CPC dispõe que “recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.” Da referida norma sobressai a possibilidade de realização de mais de uma penhora sobre um mesmo bem, circunstância em que se observará o título de preferência de cada exequente. Neste tocante, havendo o concurso de credores, o valor da arrematação não será destinado necessariamente ao credor dos autos nos quais realizada a alienação; é necessário observar a ordem de preferência, conforme dispõe o art. 908 do CPC: “Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. § 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. § 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora.” No caso, as penhoras registradas nas matrículas advindas das decisões proferidas no Juízo da 19a Vara Federal Seção Judiciária do Distrito Federal indicam existência de crédito preferencial em favor da União Federal. Nesse sentido, esta Turma, inclusive, quando da análise do agravo de instrumento n. 0717518-53.2024.8.07.0000, que discutia se os gravames de indisponibilidade registrados na matrícula desses imóveis impediria a penhora dos bens para satisfação do crédito do ora agravado, definiu que não impedia, mas ressalvou a possibilidade de concurso de credores: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o gravame judicial de indisponibilidade lançado na matrícula imobiliária impede que o executado disponha livremente do bem; não impossibilita, todavia, nova penhora sobre o mesmo bem, desde que resguardado o crédito fiscal respectivo. 2. Não há que se falar em preclusão, seja porque a decisão pretérita versou sobre penhora de outros imóveis e não afastou, peremptoriamente, a alienação judicial dos bens penhorados, seja porque houve a desistência da penhora e indicação de novos bens, ainda que gravados com indisponibilidade judicial, arrestos e penhoras, ou ainda, porque, mesmo questões de ordem pública, se submetem à preclusão se não arguidas oportunamente, como ocorre na espécie. 3. A despeito dos gravames que ainda persistem nas matrículas dos imóveis, cabe ao exequente avaliar a efetividade da expropriação pretendida, pois, possivelmente, a satisfação do crédito terá de observar a regra do art. 908 do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1917404, 0717518-53.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.) Neste contexto, possibilidade de concurso de credores obsta a arrematação por crédito, de modo que o arrematante/credor deve ser intimado para efetuar o depósito do valor da arrematação. Contudo, mesmo diante da impossibilidade de pagamento por crédito, isso não significa que a arrematação não possa ser aperfeiçoada (medida requerida no efeito suspensivo – ““efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento definitivo deste, impedido a perfectibilização das arrematações”), considerando que o Juízo poderá promover a intimação do arrematante/exequente para efetivar o depósito do valor. Insubsistente ainda a alegação do agravante de “nulidade do leilão, com fundamento nos termos dos arts. 903, §1o, inciso II e 804 do CPC, haja vista a ausência de prévia manifestação do Ministério Público Federal (autor da ação de improbidade administrativa n.o 0012554-78.2000.4.03.6100) acerca dos atos expropriatórios determinados nos autos”: a indisponibilidade não impede os atos de expropriação e da adjudicação do bem eventualmente indisponível. Portanto, o Ministério Público, ainda que tenha requerido a indisponibilidade dos bens, não ostenta a condição de qualquer dos credores indicados no art. 804 do CPC (“a alienação de bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese será ineficaz em relação ao credor pignoratício, hipotecário ou anticrético não intimado), que exige a intimação acerca do leilão. Além disto, conforme se verifica da decisão de ID 229785555 (na origem), o juízo determinou a expedição de comunicações relativas à hasta pública designada ao credor hipotecário e aos interessados nos autos nos quais foi determinada a indisponibilidade dos imóveis. Do mesmo modo, não se verifica qualquer nulidade na alienação dos bens por bloco, tendo em vista que não há nos autos comprovação no sentido de da venda em bloco ter resultado qualquer prejuízo ou impedido interessado em participar. Não se revela razoável o desfazimento da arrematação sem uma indicação da situação efetiva apta a frustrar a competitividade da venda. Quanto à alegação de controvérsia em relação ao crédito, destaca-se que, embora não tenha havido o exame pelo Juízo da impugnação apresentada no ID 230611967 pelo executado/agravante, é certo que a questão da aplicação da SELIC já foi definida pelo Tribunal nos autos n. 0734271-85.2024.8.07.0000 no sentido de aplicação da aplicação “da taxa Selic, conforme alude o art. 406, §1o, do Código Civil, a partir de 28/08/2024, quando passou a produzir efeitos (art. 5o, inc. II, da Lei 14.905, de 28/06/2024). Assim, considerando que já foi definido o marco temporal para aplicação da taxa SELIC, eventual discussão acerca do novo cálculo a ser apresentado, por si só, não implica suspensão dos atos expropriatórios já efetivados até porque, como há concurso de credores, o valor dos créditos destinado a cada um não será de imediato, de modo que não haverá qualquer prejuízo ao agravante. Assim é que, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora